Tribunal: STF
Processo: HC 188988
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Reiteração de impetração anterior. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 597.704, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 166 do Código Penal Militar. 
    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 597.704). A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer o trancamento da ação penal, sustentando, em síntese, a “ausência de elementares do tipo penal que conduzem à evidente ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, mormente a constatação de que o Paciente (i) foi compulsoriamente aposentado, estando inativo, de forma que não há legitimidade passiva ad causam; (b) produziu artigos científicos com crítica genéricas e sem a indicação de ato específico ou de superior hierárquico; (c) o próprio Órgão Acusatório, em caso idêntico, em mesmo contexto fático, contemporâneo, envolvendo o próprio Paciente, promoveu o arquivamento de denúncia, o que foi ratificado pela Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná”. 
    5. Decido.
    6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 188.985, ao qual neguei seguimento.
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 06 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator